Tribunal: TJMT
Processo: 0002221-93.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. APELAÇÃO CÍVEL. LEGALIDADE DA SANÇÃO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, formalizada na Certidão de Dívida Ativa n. 20131999, no valor originário de R$ 60.000,00.
2. O apelante alegou desproporcionalidade e desarrazoabilidade da penalidade, bem como nulidade do auto de infração por suposto abuso de poder e desvio de finalidade, requerendo a anulação da multa ou sua redução, além da minoração dos honorários advocatícios fixados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual padece de nulidade por vício no auto de infração ou no processo administrativo; (ii) saber se o valor da multa e dos honorários advocatícios fixados na sentença observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fiscalização realizada pelo PROCON teve como origem reclamação de consumidor e confirmou a irregularidade quanto à ausência de caixa eletrônico exclusivo para idosos, resultando na lavratura do auto de infração.
5. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, estando a autuação fundada nos artigos 55 e seguintes da Lei n. 8.078/90 (CDC), não havendo vício que justifique sua nulidade.
6. A multa foi fixada com base no artigo 57 do CDC, considerada a gravidade da infração e a condição econômica do infrator, sendo reduzida em um terço em razão da primariedade da instituição financeira, totalizando R$ 60.000,00.
7. Conforme jurisprudência do STJ (REsp 1419557/SP), a multa administrativa deve ter função repressiva e inibitória, sendo calculada de modo a evitar tanto o confisco quanto a irrelevância da sanção, considerando-se o faturamento bruto do fornecedor.
8. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, sendo majorada em grau recursal diante do desprovimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
10. Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual é válida quando observados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os critérios legais previstos no art. 57 do CDC, não sendo cabível sua revisão judicial na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.
11. Tese de julgamento: A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, quando observados os parâmetros legais do CPC, não configura excesso nem afronta aos princípios da razoabilidade e moderação.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 55 e 57;
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26/2/2022;
STJ – REsp 1419557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/11/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002221-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA CORREA PRIMO - CPF: 014.270.961-12 (ADVOGADO), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. APELAÇÃO CÍVEL. LEGALIDADE DA SANÇÃO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, formalizada na Certidão de Dívida Ativa n. 20131999, no valor originário de R$ 60.000,00.

2.

O apelante alegou desproporcionalidade e desarrazoabilidade da penalidade, bem como nulidade do auto de infração por suposto abuso de poder e desvio de finalidade, requerendo a anulação da multa ou sua redução, além da minoração dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual padece de nulidade por vício no auto de infração ou no processo administrativo; (ii) saber se o valor da multa e dos honorários advocatícios fixados na sentença observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fiscalização realizada pelo PROCON teve como origem reclamação de consumidor e confirmou a irregularidade quanto à ausência de caixa eletrônico exclusivo para idosos, resultando na lavratura do auto de infração.

5. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, estando a autuação fundada nos artigos 55 e seguintes da Lei n. 8.078/90 (CDC), não havendo vício que justifique sua nulidade.

6. A multa foi fixada com base no artigo 57 do CDC, considerada a gravidade da infração e a condição econômica do infrator, sendo reduzida em um terço em razão da primariedade da instituição financeira, totalizando R$ 60.000,00.

7. Conforme jurisprudência do STJ (REsp 1419557/SP), a multa administrativa deve ter função repressiva e inibitória, sendo calculada de modo a evitar tanto o confisco quanto a irrelevância da sanção, considerando-se o faturamento bruto do fornecedor.

8. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, sendo majorada em grau recursal diante do desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e não provido.

10. Tese de julgamento:
A multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual é válida quando observados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os critérios legais previstos no art. 57 do CDC, não sendo cabível sua revisão judicial na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

11. Tese de julgamento:
A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, quando observados os parâmetros legais do CPC, não configura excesso nem afronta aos princípios da razoabilidade e moderação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 55 e 57;
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26/2/2022;
STJ – REsp 1419557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/11/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, formalizada na Certidão de Dívida Ativa no 20131999, no valor originário de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a penalidade imposta é desproporcional e desarrazoada, afrontando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, além de configurar abuso de poder e desvio de finalidade.

Argumenta que o auto de infração decorreu de suposta prática irregular no âmbito de relação contratual com o consumidor, a qual teria observado fielmente os termos pactuados, não havendo falha na prestação do serviço que justificasse a sanção.

Defende, ainda, que a multa aplicada deve ser reduzida, inclusive de ofício pelo julgador, para evitar enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. Alega que a atuação do PROCON ultrapassou os limites legais, ferindo a finalidade pública do ato administrativo. Cita doutrina e jurisprudência que respaldam a possibilidade de revisão judicial do valor das multas administrativas quando estas se revelam excessivas.

Por fim, a apelante requer também a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, por reputá-los elevados em face da simplicidade da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do auto de infração ou, alternativamente, a redução da multa e dos honorários de sucumbência, com observância aos princípios da equidade e moderação.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o ente público permaneceu silente (ID 243847677).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, por analogia a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, formalizada na Certidão de Dívida Ativa no 20131999,
no valor originário de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, bem como à adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

No que tange à alegada nulidade do auto de infração, não assiste razão ao apelante.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o processo administrativo teve origem em reclamação de consumidor que relatou a ausência de caixa eletrônico exclusivo e adequado ao idoso na agência bancária. A fiscalização realizada pelo PROCON confirmou a irregularidade, resultando na lavratura do Auto de Infração no 1620.

O poder de polícia administrativa, exercido pelo PROCON no âmbito das relações de consumo, encontra fundamento no artigo 55 e seguintes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que atribui aos órgãos de proteção e defesa do consumidor a competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em caso de infração às normas consumeristas.

Importante destacar que a instituição financeira foi devidamente notificada da autuação e exerceu plenamente seu direito de defesa na esfera administrativa, apresentando defesa tempestiva. A decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade aferível.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal:

"[...]
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário." (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022)

A aplicação de multa administrativa,
in casu
, constituiu exercício regular do poder de polícia, com observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o devido processo legal administrativo, com garantia de ampla defesa e contraditório ao infrator.

Quanto à alegação de que não houve falha na prestação do serviço, cumpre destacar que a análise do mérito administrativo escapa ao controle judicial, que se limita à verificação da legalidade do ato. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na valoração dos fatos e aplicação das sanções previstas em lei, salvo quando evidenciada ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

No tocante à proporcionalidade da multa aplicada, merece destaque que o artigo 57 do CDC estabelece os critérios para fixação da pena de multa, determinando que sejam consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento esclarecedor sobre a dupla função das sanções administrativas e os parâmetros para sua fixação:

"[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo,
função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica)
, aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade,
de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como 'custo normal e vão do negócio'
. Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]" (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 7/11/2016)

Conforme consta dos autos, a multa foi inicialmente fixada no valor base de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e, diante de circunstância atenuante por ser o requerente primário, foi reduzida em 1/3 (um terço), resultando em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O valor da multa aplicada não se mostra desproporcional quando considerados os critérios legais e a capacidade econômica de uma instituição bancária de grande porte como a apelante. A sanção pecuniária deve ter caráter pedagógico e repressivo, sendo suficiente para desestimular a reiteração da conduta infrativa,

sem, contudo, assumir caráter confiscatório.

É fundamental ressaltar que o valor da multa arbitrada deve ser estipulado considerando a condição econômica da empresa, não podendo extrapolar os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC.

No caso em análise, tratando-se de instituição bancária de grande porte, com notória capacidade econômica, o valor fixado não se revela excessivo nem irrisório, atendendo adequadamente às funções punitiva e pedagógica da sanção administrativa.

É certo, ademais, que o controle judicial sobre as multas administrativas limita-se aos aspectos de legalidade e proporcionalidade, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo quando ausente manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

Como bem ressaltado na sentença, as sanções administrativas representam reprimendas impostas pela Administração Pública ao fornecedor que se comportou de forma contrária ao disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, servindo para compensar as consequências danosas do ato ilícito e desestimular a repetição de tal comportamento.

O caráter pedagógico da sanção aplicada tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva, visando desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Neste aspecto, o valor fixado atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa da Administração Pública, pois a multa administrativa tem natureza sancionatória e decorre do exercício regular do poder de polícia, constituindo receita derivada do Estado destinada ao custeio das atividades de fiscalização e proteção do consumidor.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, que, em se tratamento de ação de natureza declaratória, corresponde ao valor da causa. Assim, a fixação observou aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, considerando-se o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa ou proveito econômico obtido constitui critério objetivo previsto em lei (art. 85, §2o, CPC), não havendo que se falar em excesso quando observados os parâmetros legais e a complexidade da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Kirton Bank S. A.
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, ante o desprovimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025